Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738929-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLNEY DE FREITAS LIMA AGRAVADO: ERASMO DA SILVA MAGALHAES, SANDRA DA ROCHA MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31278084), interposto por WOLNEY DE FREITAS LIMA contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0007687-98.2010.8.07.0004, que conhece da petição ID 103588803 de Origem, mas, no mérito, a rejeita . O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 15:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador